Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO. ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR O INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. para a satisfação da dívida de R$66.920,98 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), representada por cédula de crédito comercial.

2. Ao compulsar os autos, verifica-se que, em 18/10/2017, o Juízo de origem deferiu a pesquisa de bens em nome dos executados por meio do sistema RenaJud, a qual foi frutífera em localizar o veículo Nissan Sentra, 2008/2009, placas NKU 1870, frise-se, sem restrições, em nome de um dos executados. Em 5/2/2021, o exequente avia petitório solicitando nova pesquisa pelo sistema RenaJud no sentido de localizar veículos passíveis de penhora, em nome dos executados, com a finalidade de obter o adimplemento total do valor devido.

3. Indeferida a consulta vindicada pelo Juízo a quo, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em decisão monocrática desta Relatoria, nos termos no art. 932, III, do CPC, ao argumento de que o exequente já detinha o resultado prático buscado com o meio de impugnação manejado.

4. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, que existe entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido de admitir a renovação do pedido de pesquisa pelos sistemas dispostos ao judiciário, quando decorrido lapso temporal de mais de 2 (dois) anos da consulta anterior, sendo irrelevante para a análise do pleito penhora anterior ocorrida em 2017, visto que passados quase 4 (quatro) anos, sendo possível, e até mesmo provável, a aquisição de novo(s) veículo(s).

5. Em que pese o inconformismo do exequente, não se verificam motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, porquanto a hipótese em questão não versa sobre a possibilidade de renovação do pedido de pesquisa Renajud após o decurso de quase 4 (quatro) anos de consulta anterior, levada a efeito em 18/10/2017, mas sobre a ausência de interesse na interposição de recurso para viabilizar a realização de nova pesquisa Renajud com a finalidade de localizar veículos dos executados passíveis de penhora, quando já existe nos autos automotor desembaraçado apto a satisfazer o crédito exequendo.

6. Diante da inexistência de elementos suficientes a caracterizar o interesse no manejo de agravo de instrumento para a realização de nova pesquisa Renajud, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, objeto deste agravo interno.

7. Recurso conhecido e desprovido.